Tribunal: TJDFT
Processo: 0000245-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Roubo. Pena. Individualização. Culpabilidade. Violência. Excesso. Circunstância atenuante. Fração. Multa.
1 - O fato de o réu cometer o crime com excesso de violência – dar rasteira na vítima depois de já ter subtraído o objeto, antes de fugir do local – leva a maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de roubo, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
2 - É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
3 - Pena de multa em montante proporcional à pena privativa de liberdade deve ser mantida.
4 – Apelação provida em parte.